Tribunal: STF
Processo: HC 71120
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-02
Data de publicação: 1995-05-02

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS": HOMICIDIO COMETIDO POR DETENTO NO
INTERIOR  DE PRESIDIO.  NULIDADES. REINCIDENCIA  E MAUS ANTECEDENTES.
CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE (ART. 61, II, "i", DO CÓDIGO PENAL).
          1.  Se o Tribunal  "a quo" afasta  a reincidencia e entende
que  os maus antecedentes do paciente são suficientes para justificar
o  agravamento  da  pena  imposto pelo  Juiz,  sem  que  tenha havido
deliberação do Conselho de Sentença, não há razão para que se conceda
a ordem a fim de que aprecie novamente a mesma questão.
          2.  Se a vítima  estava despojada de diversos direitos como
efeito  da condenação, inclusive do  direito de locomoção e de outros
meios  de defesa,  e tutelada  pela administração  do presidio e pelo
Juízo das Execuções Criminais, aplica-se a circunstancia agravante do
art. 62, II, "i" (quando o ofendido estava sob a imediata proteção da
autoridade) do Código Penal.
          3. "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.